Tribunal: STF
Processo: RE 1466726
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 27):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ARTIGO 8º DA LEI Nº 7.798/89. DECRETO Nº 8.393/2015. 



    1. A inclusão de produtos no Anexo III da Lei nº 7.798/89, com base no art. 8º da indigitada lei é inconstitucional, tendo em vista que os art. 146, III, alínea a, c/c art. 153, § 1º, ambos da Constituição Federal de 1988, somente autorizam o Poder Executivo a alterar as alíquotas do IPI, não estendendo tal prerrogativa à promoção da equiparação do estabelecimento atacadista a estabelecimento industrial, para fins de definição da qualidade de contribuinte do IPI, ainda que essa equiparação seja feita de forma indireta. 



    2. Via de consequência, a inclusão dos produtos efetivada pelo Decreto nº 8.393/2015 é indevida, pois baseada em autorização inconstitucional da lei. Concessão da segurança para declarar a inexigibilidade do IPI baseado no referido decreto em relação à impetrante. ”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 31), foram rejeitados (Doc. 33).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao “declarar a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei nº 7.798/1989, na parte em que delega ao Poder Executivo a competência para incluir produtos no Anexo III da mesma Lei e, desta forma, transformar o atacadista em contribuinte do IPI”, violou os arts. 93, IX; 146, III; 150; e 153, IV, da CF/1988, bem como o art. 51, II, e parágrafo único, do CTN.



    Aduz que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Sustenta que “é manifestamente equivocada a declaração da inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 7.798/89. Ao contrário do alegado, o Decreto 8.393/15 não trouxe qualquer inovação jurídica substantiva à incidência do IPI sobre os comerciantes atacadistas em questão” (Doc. 37, fl. 14).



    Argumenta que (Doc. 37, fl. 15):



    “Como bem esclarece a Exposição de Motivos nº 110/89, acima transcrita, estava se tornando prática comum em determinados segmentos industriais a adoção de evasão fiscal por meio da redução artificial da base de cálculo do IPI, reduzindo fortemente a arrecadação do imposto. 



    Essa técnica consistia na criação, pelo estabelecimento industrial (fábrica), de unidade de distribuição (atacadista) com CNPJ distinto, de forma que o estabelecimento fabril pudesse vender seus produtos industrializados ao estabelecimento atacadista por preço artificialmente baixo - reduzindo assim a base de cálculo do IPI. Posteriormente, o atacadista revendia os referidos produtos a outros distribuidores pelo preço real, desta feita sem a incidência do IPI. 



    Foi exatamente para corrigir essa distorção que a MP nº 69/89, posteriormente convertida na Lei nº 7.798/89, equiparou em seu artigo 7º a estabelecimento industrial o estabelecimento atacadista que adquire os produtos relacionados em seu anexo III, quando o adquirente e o remetente dos produtos forem empresas controladoras, controladas ou coligadas, interligadas ou interdependente.



    […]



    Desta forma, observando-se que os produtos reincluídos no Anexo III por força do Decreto nº 8.383/15, já se encontravam na redação original da Lei ordinária que disciplina a matéria, não há de se falar em qualquer violação ao princípio da estrita legalidade”.



    Ato contínuo, o RE foi admitido na origem (Doc. 42).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por LOGIKA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA em que se requer a condenação da UNIÃO a abster-se de exigir da impetrante o recolhimento do IPI na comercialização de produtos listados no Decreto 8.393/2015, em razão de supostos vícios de legalidade e inconstitucionalidade.



    O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição (Doc. 5)



    O Tribunal de origem deu provimento à Apelação interposta pela impetrante aos seguintes fundamentos (Doc. 27):



    “2. Inconstitucionalidade parcial. Colaciono trecho da decisão proferida pela Corte Especial deste Regional, pois oportuno: 



    (...)



    Como visto, a Constituição Federal de 1988 autoriza o Poder Executivo, unicamente, a alterar as alíquotas do IPI. 



    Ela não o autoriza a promover a equiparação do estabelecimento atacadista a estabelecimento industrial, para fins de definição da qualidade de contribuinte do IPI, ainda que essa equiparação seja feita de forma indireta. 



    No entanto, foi isto o que ocorreu, quando o Decreto nº 8.393/2015 incluiu os produtos distribuídos pela impetrante, como atacadista, no Anexo III da Lei nº 7.798/89. 



    Impõe-se, portanto, argüir a inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei nº 7.798/89. 



    Ante o exposto, voto por declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 8º da Lei nº 7.798/89, na parte em que delega ao Poder Executivo a competência para incluir produtos no Anexo III da mesma Lei e, desta forma, transformar o atacadista em contribuinte do IPI. 



    Assim, o artigo 153, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil expressa uma atenuação à exigência de lei para definição da alíquota. O artigo 8º da lei nº 7.798/89 outorga ao poder executivo o poder de definir quais produtos sofrerão ou não incidência do IPI, indo muito além das prerrogativas permitidas constitucionalmente, razão pela qual foi declarada sua inconstitucionalidade parcial. 



    O Decreto n. 8.393, de 28 de janeiro de 2015 incluiu na relação do Anexo III da Lei nº 7798/89 os produtos cosméticos comercializados pela impetrante, em razão da autorização dada pelo artigo 8º da lei nº 7.798/89. No entanto, declarada a inconstitucionalidade parcial do referido artigo, via de consequência, a inclusão dos produtos na lista configura-se como indevida. Não pode o Poder Executivo equiparar o atacadista a industrial, mas apenas alterar a alíquota do IPI, nos termos da lei. 



    Diante da decisão proferida em arguição de inconstitucionalidade e dos fundamentos apresentados, a apelação resta provida para conceder a segurança à empresa impetrante para declarar a inexigibilidade de IPI em face da empresa impetrante com base no Decreto n. 8.393, de 28 de janeiro de 2015”.



    O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN).



    Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988).



    Não obstante, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.



    Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto nos seguintes termos:



    “Art. 51. Contribuinte do imposto é:



    I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;



    II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;



    III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;



    IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.



    Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante”.



    Feitas essas considerações, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo.



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 324. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CÁLCULO. ESTABELECIMENTO DE VALORES PRÉ-FIXADOS (“PAUTAS FISCAIS”). RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI ORDINÁRIA 7.798/1989. 



    1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos artigos 153, IV e §3º, da Constituição Federal e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN).



    2. O artigo 146, III, a, da CF/1988 dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, regulamentou o IPI, definindo que a base de cálculo do imposto é o valor da operação de que decorre a saída da mercadoria.



    [...]



    6. A reserva legal no âmbito do direito tributário significa que todos os aspectos da regra matriz da hipótese de incidência tributária, seja os elementos antecedentes da norma (material, temporal e espacial), seja os consequentes (quantitativo e pessoal), devem ser taxativamente regulados por lei em sentido estrito. […]” (RE 602.917, em que constei como relator para acórdão, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    No mesmo sentido, em caso idêntico:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 2. Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). Não obstante, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1397721 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13-12-2022)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente